Tribunal: TJES
Processo: 0004219-69.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004219-69.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: HDI SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AINDA QUE SEJA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO TENHA OBSERVADO A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO PODE SER MODIFICADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA, À PRECLUSÃO E À SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO RECHAÇADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.
SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

1)
Em se tratando de indenização por danos morais e estéticos, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, já encontra-se sedimentada a orientação no sentido que o termo inicial da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e dos juros moratórios é o dia em que ocorreu o evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

2
)
Ocorre que, ainda que os referidos termos iniciais sejam definidos sem observar o posicionamento dominante da jurisprudência, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

3
)
É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

4
)
Como esta Corte de Justiça não modificou os parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as indenizações por danos morais e estéticos, fez coisa julgada a parte dispositiva da sentença de primeiro grau que definiu como termo inicial destes consectários da condenação a data de sua prolação (28/06/2012), o que, inclusive, foi reconhecido, num primeiro momento, pelo juízo da execução, o qual, todavia, foi induzido a erro pelas executadas apeladas e pelo cálculo elaborado pela Contadoria do juízo com base justamente na impugnação ofertada pela seguradora devedora.

5
)
Não podendo haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com relação à forma de atualização das indenizações por danos morais e estéticos, a impugnação ofertada pelas executadas, ora apeladas, deve ser rejeitada, por ser inviável reconhecer o excesso de execução arguido.

6
)
Diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas executadas, não há que falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça.

7
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Caio de Jesus Monteiro
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES (fls. 706/707), integrada pela decisão aclaratória de fls. 724/725v, que, na
fase de cumprimento de sentença da
ação
indenizatória
requerida pelo recorrente em desfavor de
Recauchutadora Juiz de Fora Ltda.
e
HDI Seguros S/A
, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fls. 697/698), acolheu parcialmente a impugnação formulada pela seguradora executada, para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, autorizar a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em juízo – R$ 85,65 em favor do exequente a título remanescente de principal e honorários advocatícios e R$ 42.539,34 em favor da seguradora executada que havia garantido o juízo –, e indeferiu os demais pedidos formulados pelo exequente, determinando o arquivamento do feito na sequência.

Depreende-se dos autos que o autor/exequente/apelante propôs, representando por seus genitores à época, por ser menor de idade, ação indenizatória em desfavor de Recauchutadora Juiz de Fora Ltda., uma vez que, em 14/10/2006, o recorrente foi atingido pelo veículo de propriedade daquela recorrida, o que lhe fez ficar internado pelo período de 02 (duas) semanas e resultou na perda do 1º (primeiro) e 5º (quinto) dedos do pé esquerdo.

Após o regular trâmite do feito, que contou com o ingresso da litisdenunciada HDI Seguros S/A, o juízo
a quo
proferiu sentença, em 28/06/2012, posteriormente integrada por decisão aclaratória, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida Recauchutadora Juiz de Fora Ltda. e a denunciada HDI Seguros S/A, solidariamente, a pagarem ao autor as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos estéticos,
“incidindo sobre este valor correção monetária e juros legais a partir desta, o que será apurado mediante simples cálculos aritméticos”
.

Esta Corte de Justiça, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 0004219-69.2007.8.08.0048, deu provimento parcial ao apelo interposto pelo autor
“para majorar
os valores da indenização por danos estéticos e morais em R$ 10 mil e R$ 20 mil, respectivamente”
, cujo acórdão foi publicado em 07/05/2015.

Sendo o Recurso Especial interposto pelo autor inadmitido, fora
certificado o trânsito em julgado
da sentença
em
08/03/2018
(fl. 628), tendo as partes litigantes sido intimadas para terem ciência da descida dos autos ao juízo de origem em 25/04/2018 (fl. 629).

Diante disso, em 24/05/2018, o demandante solicitou o cumprimento definitivo de sentença indicando o valor de R$ 79.580,45 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) a ser pago pelas executadas, o qual foi calculado indicando como termo inicial da correção monetária e juros de mora a incidir sobre o valor das indenizações por danos morais e estéticos a data em que foi proferida a sentença (28/06/2012) [fls. 631/633].

Como a seguradora executada já havia feito, em 19/06/2015, depósito para pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, calculado com o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da publicação do acórdão deste TJES (07/05/2015), e dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juízo da execução determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento do referido montante depositado e oportunizou que este apresentasse nova planilha de cálculos, caso entendesse que ainda havia valores pendentes, uma vez que
“no eTJES não foi alterada a regra de atualização dos valores indicados na sentença”
, de forma que
“
os valores do crédito exequendo estão contidos no acórdão do eTJES

(...) e as regras de atualização contidas no dispositivo da sentença de fls. 313-320 com ata de 28 de junho de 2012”
(fls. 645/647v).

Após realizar o levantamento da quantia depositada (fls. 650/652), o exequente solicitou que as executadas efetuassem a complementação do
quantum debeatur
no valor de R$ 41.624,79 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), o qual corresponderia a diferença da correção monetária e juros de mora incidente sobre a indenização por danos morais e estéticos entre o termo inicial sendo a prolação da sentença (28/06/2012) e o termo
a quo
sendo a publicação do acórdão por este TJES (07/05/2015) [fls. 655/661).

Devidamente intimada, a seguradora executada garantiu o juízo com o depósito do valor indicado pelo exequente devidamente atualizado (R$ 42.624,99) [fls. 667/669] e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença postulando que o valor da indenização por danos morais e estéticos seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da publicação do acórdão que majorou referida quantia, conforme determinado na sentença e diante da orientação sedimentada na jurisprudência, o que resultaria na inexistência de débito pendente (fls. 671/675).

Atendendo à solicitação do exequente (fl. 677), a magistrada
a quo
determinou que a Contadoria do juízo analisasse os cálculos da condenação observando o comando exarado na decisão por ele proferida anteriormente e indicasse se ainda haveria valores remanescentes para o credor (fl. 679), tendo a Contadoria concluído que faltaria o pagamento complementar da quantia de R$ 38.727,87 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), o qual poderia ser objeto de levantamento do montante depositado em garantia pela seguradora executada, ficando esta com o direito de levantar o saldo restante (R$ 3.897,12) [fls. 680/681].

Intimadas deste cálculo, ambas as executadas reafirmaram que aquele teria sido realizado equivocadamente, pois a atualização monetária e os juros moratórios deveriam incidir a partir da publicação do acórdão lavrado por esta Corte de Justiça (07/05/2015), e não da prolação da sentença (28/06/2012) [fls. 686/693], tendo a magistrada
a quo
ordenado nova manifestação da Contadoria do juízo (fl. 696), a qual apresentou novos cálculos, com base no termo
a quo
indicado pelas devedoras, o que resultou num valor remanescente a ser recebido pelo exequente de apenas R$ 85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), o que possibilitaria o levantamento do restante da quantia depositada pela seguradora executada (R$ 42.539,34) [fls. 697/698].

O juízo da execução, então, por considerar que
“o cálculo da Contadoria reflete discriminadamente os parâmetros da condenação imposta por este Juízo”
, o homologou e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela seguradora executada para reconhecer o excesso de execução do valor complementar requerido pelo exequente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo credor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, portanto, se o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios a incidirem sobre o valor das indenizações por danos morais e estéticos foram devidamente observados pelo juízo da execução por ocasião da homologação dos cálculos efetuados pela Contadoria do juízo.

Em se tratando de indenização por danos morais e estéticos, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, já encontra-se sedimentada a orientação no sentido que o termo inicial da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça
1
, e dos juros moratórios é o dia em que ocorreu o evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil
2
e da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania reiteradamente tem reafirmado sua jurisprudência, ao deliberar que
“O termo a quo de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais, no caso de responsabilidade extracontratual, é o do evento danoso e o da correção monetária, a data do arbitramento definitivo da indenização (Súmula n. 362/STJ)”
(AgInt no AREsp n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, STJ).

Desse modo, como o cumprimento de sentença em questão envolve responsabilidade civil extracontratual decorrente de lesão provocada por acidente de trânsito, em regra, as indenizações por danos morais (R$ 20.000,00) e por danos estéticos (R$ 10.000,00) deveriam ter sido atualizadas monetariamente a partir do arbitramento definitivo por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação cível – acórdão publicado em 07/05/2015 –, consoante posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça
4
, e acrescidas de juros moratórios desde a data do evento danoso – acidente em 14/10/2006.

Ocorre que, ainda que os referidos termos iniciais sejam definidos sem observar o posicionamento dominante da jurisprudência, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica,
a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia
, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
5
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese,
mesmo tendo sido definidos equivocadamente
, a atualização das indenizações por danos morais e estéticos deveria ter observado o termo inicial indicado no título executivo – sentença do primeiro grau e acórdão lavrado por esta Corte de Justiça em recurso de apelação –, acobertado pelo manto da coisa julgada, que determinou que o
referido crédito fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da prolação da sentença (28/06/2012)
, principalmente porque, a despeito de ter havido a majoração das indenizações em grau recursal, o acórdão nada mencionou a respeito de eventual alteração do termo
a quo
de sua atualização estabelecido no primeiro grau.

Como esta Corte de Justiça não modificou os parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as indenizações por danos morais e estéticos, fez coisa julgada a parte dispositiva da sentença de primeiro grau que definiu como termo inicial destes consectários da condenação a data de sua prolação (28/06/2012), o que, inclusive, foi reconhecido, num primeiro momento, pelo juízo da execução na decisão de fls. 645/647v, o qual, todavia, foi induzido a erro pelas executadas apeladas e pelo cálculo elaborado pela Contadoria do juízo com base justamente na impugnação ofertada pela seguradora devedora.

Somente poderia haver a modificação dos parâmetros de atualização da condenação se outros não tivessem sido determinados por meio de decisão transitada em julgado, sendo que, no caso, a sentença exequenda expôs detalhadamente qual o termo inicial deveria ser observado no momento da execução para a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das indenizações por danos morais e estéticos.

O cumprimento de sentença deveria seguir com o valor da condenação atualizado conforme termo inicial estabelecido expressamente na fase de conhecimento, qual seja, a data da prolação da sentença, como, aliás, foi requerido pelo exequente apelante e, num primeiro momento, ratificado pelo juízo da execução.

Entretanto, após solicitar que a Contadoria do juízo se manifestasse a respeito da alegação das executadas no sentido que a atualização do débito deveria se dar a partir da publicação do acórdão do recurso de apelação cível (07/05/2015) e aquele setor administrativo do Poder Judiciário ter, em vez de se pronunciado, elaborado diretamente os cálculos com base neste novo parâmetro, a magistrada
a quo
foi induzida a erro e, consequentemente, homologou os novos cálculos e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que alegava excesso de execução do valor residual cobrado pelo exequente apelante, de forma que violou a coisa julgada estabelecida no título executivo judicial, a preclusão e a segurança jurídica.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o seu entendimento nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
EFETIVA CITAÇÃO. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA
. 1. (...).
4. O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL E DO ÍNDICE ESTABELECIDO PARA OS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.041.225/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. (...). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...). JUROS DE MORA.
CORREÇÃO DO TERMO INICIAL. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. (...).
4. A mudança do termo inicial dos juros de mora, na espécie, é matéria que não é própria de ser alegada em execução, por representar tentativa de alteração dos critérios da condenação impostos no título judicial, ou seja, erro de julgamento que deveria ter sido suscitado na fase de conhecimento, ora alcançado pela coisa julgada.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. (...). (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA
(SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “não é possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa a coisa julgada” (AgInt no AREsp 1.104.000/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 06/03/2018, DJe de 12/03/2018).
2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.829.202/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021, STJ).

No caso, como anotado, a sentença estabeleceu que as indenizações deveriam ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios a partir de sua prolação (28/06/2012) e o acórdão lavrado por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação, embora tenha majorado o valor das referidas indenizações, não alterou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, de modo que
o
juízo da execução
não poderia
ter acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada apelada para modificar o referido termo a quo da atualização do
quantum debeatur
, mesmo que constitua matéria de ordem pública e esteja em descompasso com os parâmetros estabelecidos em Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese, houve a formação de coisa julgada, devendo, assim, ser assegurada a segurança jurídica e a imutabilidade do
decisum
.

A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade demanda instrumento processual próprio, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de manifestação do juízo da execução ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse modo, não podendo haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com relação à forma de atualização das indenizações por danos morais e estéticos,
a impugnação ofertada pel
as

executadas, ora apeladas,
deve
ser

rejeitada
, por ser inviável reconhecer o excesso de execução arguido.

Diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas executadas,
não há que falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça
6
.

Antes de concluir, ressalto que não houve preclusão lógica ou afronta ao princípio da boa-fé processual em virtude de o exequente apelante não ter se manifestado sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo com base nos parâmetros indicados pelas executadas apeladas, pois foi com a homologação destes cálculos pelo juízo da execução é que surgiu para o recorrente o interesse em contestá-los, principalmente se considerarmos que a magistrada
a quo
havia indicado, anteriormente, que ratificava o termo inicial de atualização do
quantum debeatur
indicado pelo exequente apelante.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, rejeitar a impugnação formulada pelas executadas apeladas, afastando a alegação de excesso de execução.

É como voto.

1
Súmula nº 362 do STJ – A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

2
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

3
Súmula nº 54 do STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

4
“(...) não se pode considerar razoável o quantum fixado pela Corte local a título de danos morais, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prol do autor, tendo em vista as peculiaridades do caso em análise e a jurisprudência do STJ em casos similares, razão pela qual referida compensação deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser acrescida de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) (...)” (AgInt no AREsp n. 2.039.750/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

“Quanto à correção monetária do valor devido a título de compensação por danos morais, esta Corte possui o entendimento de que deve incidir a partir do seu arbitramento definitivo (súm. 362/STJ).” (REsp n. 1.423.942/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017, STJ).

5
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

6
Súmula nº 519 do STJ – Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.